Tribunal: TJPA
Processo: 0103722-64.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0103722-64.2015.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: MARCELO LUIZ DOS SANTOS RUELA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DO ART. 1.º DA LEI ESTADUAL N.º 5.652/91. CARACTERIZADO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO CONCEDIDO EM PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SOLDO DO POLICIAL MILITAR.

DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FORÇA DO JULGAMENTO DA ADI n.º 6321/PA. O art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91 estabelece o pagamento de adicional de interiorização aos policiais militares sediados no interior do Estado do Pará no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do soldo, por conseguinte, a sentença que condenou o autor ao pagamento do valor correspondente a 70% (setenta por cento) do respetivo soldo incorreu em violação literal do referido dispositivo legal, por fixação de percentual acima do previsto em lei. Rescisória julgada procedente, para desconstituir a decisão judicial rescindenda, e, em novo julgamento, julgar improcedente o pedido da inicial, face o restabelecimento do
status quo
ante e a inconstitucionalidade declarada pelo STF no julgamento da ADI n.º 6321/PA, pois a modulação proferida não abrange os casos somente agora julgados, por força da desconstituição da decisão rescindenda à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ação rescisória e julga-la procedente, para decosntituir a decisão rescidenda, e, em novo julgamento, julgar improcedente o pedido da inicial, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sesão de Plenário Virtual realizada no período de 20.08.2024 até 27.08.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ESTADO DO PARÁ com a finalidade de rescindir decisão judicial, transitada em julgado, proferido nos autos da ação que lhe moveu MARCELO LUIZ DOS SANTOS RUELA, ora requerido, para pagamento de adicional de interiorização.

Alega em síntese que houve omissão na decisão monocrática recorrida, posto que aduziu na inicial a existência de violação literal de lei, na forma do art. 485, inciso V, da CPC, sob o fundamento de afronta a literalidade do disposto no art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91, posto que não teria sido apreciada a matéria central correspondente a arguição que na sentença rescindenda foi julgado procedente o pedido de pagamento do adicional de interiorização no percentual de 70% (setenta por cento) do valor do soldo, em afronta a literalidade do dispositivo legal mencionado, que estabelece o pagamento no percentual de 50% (cinquenta por cento) do soldo do militar na ativa.

Requer assim sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeito modificativo, para que a matéria seja reapreciada julgando-se adequando-se o percentual a incidir, na forma do art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91.

O processo foi distribuído a Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque em 30.11.2015 (fl. 162), que proferiu decisão monocrática deferindo liminar para suspender a execução do acórdão rescindendo à fl. 164.

Regularmente citado o requerido não apresentou contestação, conforme consta da carta de ordem de fl. 193 e certidão de fl. 196.

O processo foi redistribuído a minha relatoria em 16.01.2017 (fl. 198), por força do despacho de fl. 197, face a opção da relatora por compor as Turmas e Seções de Direito Privado.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria do Perpetuo Socorro Velasco dos Santos, opinando admissão e procedência da ação rescisória, para que a condenação seja reduzida para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do soldo do militar.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE:

O autor é dispensado do deposito prévio de 5% (cinco por cento), conforme o

estabelecido no art. 986, inciso II, §1.º, do CPC/15, e a ação rescisória foi ajuizada no prazo de 02 (dois) anos, a partir do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, ocorrido em 09.02.2015
,
conforme Certidão de fl. 161, razão pela qual, entendo que a rescisória deve ser admitida e passo a apreciar o pedido de desconstituição da sentença e acórdão rescindendo.

Analisando prima
facie
os autos, verifico que a insurgência rescisória do autor deve ser acolhida, pois restou caracterizada violação a literalidade do art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91, na forma aduzida na inicial. Vejamos:

O art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91 prevê o pagamento do adicional de interiorização, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do soldo do policial militar, enquanto este esteja sediado no interior do Estado do Pará,
in verbis:

“
Art. 1
o
-
Fica criado o adicional de Interiorização devido
aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço
nas Unidades
, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento
Policiais Militares
sediados no interior do Estado do Pará,

no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo
soldo
.”

O referido diploma legal também estabeleceu a possibilidade de incorporação do adicional na proporção de 10% (dez por cento) do adicional, por ano de exercício, até o limite de 100% (cem por cento), condicionado ao requerimento do militar, após sua transferência para Capital ou passagem para a inatividade, conforme o previsto nos arts. 2.º e 5.º, nos seguintes termos:

“Art. 2.º - O adicional de que trata o art. Anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

(...)

Art. 5.º - A concessão da vantagem prevista no art. 2.º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a Capital ou passagem para a inatividade.”

Assim, o limite máximo do valor do adicional de interiorização é no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o soldo do militar, na forma prevista na legislação
retro
transcrita.

Neste sentido,
verifico que a decisão rescindenda concluiu pela improcedência do pedido de incorporação devido o policial militar não ter passado para a reserva remunerada ou chegado na Capital, o que afasta a existência de direito a incorporação, mas manteve a sentença
em relação a condenação do autor a pagar o adicional de interiorização no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o soldo do policial militar, conforme se verifica da cópia da sentença do ID-6493261, cotejada a decisão monocrática que manteve a mesma, inobstante a existência de pedido de redução do percentual consignando no arrazoado da apelação no ID-6493538-pag. 09.

Daí porque, entendo que houve flagrante afronta a literalidade da norma que limitou o percentual do adicional de interiorização ao percentual de 50%
(cinquenta por cento) do soldo do policial militar, por conseguinte, não se cogita do pagamento de adicional de interiorização no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o soldo, por expressa previsão legal do art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91.

Assim, entendo que o acórdão rescindendo violou a literalidade do dispositivo legal que define o parâmetro de pagamento do adicional de interiorização, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o soldo do policial militar,
ex vi
art. 1.º da Lei Estadual n.º 5.652/91, em afronta a jurisprudência que regulamentava a matéria à época do julgamento.

Neste sentido, são os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre o percentual objeto da controvérsia, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. INAPLICÁVEL A PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 206, § 2° DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE E ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. SERVIDOR EXERCENDO ATIVIDADE NO INTERIOR DO ESTADO TEM DIREITO AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PREVISTO NO ART. 48, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ E NO ART. 1° DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/91. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DEPENDE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. INCABÍVEL A REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da relação de direito público, a prescrição é a quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/32. A prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002 não se aplica ao caso, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele disposto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em vínculo de Direito Público. Precedente do STJ. Preliminar de mérito rejeitada.

2. Precedentes desta Corte.
O adicional de interiorização é devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Subunidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, na forma do art. 1° da Lei Nº 5.652/91, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.
3. O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial possuem natureza jurídica diversa e não se confundem. Súmula n° 21. 4. Não se justifica a pretendida redução dos honorários sucumbenciais quando arbitrados em sintonia com as diretrizes do artigo 20 e §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

5. Recurso desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida.”

(2016.04788929-40, 168.292, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-30)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL. NATUREZAS DIVERSAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA.

PAGAMENTO RETROATIVO ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 72 DE 30/04/2010. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 20, §4º DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada.

2-
A percepção cumulativa do adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº 21;

3- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº 5.652/91;

4- A apelada/apelante faz jus ao pagamento do valor retroativo do adicional de interiorização, relativo aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, até 30/04/2010, data em que o Município de Santa Izabel passou a fazer parte da região Metropolitana de Belém, conforme Lei Complementar Estadual nº

72/2010.

5- Impossibilitado o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme julgados desta Câmara;

6- Correção monetária calculada com base no IPCA a partir da vigência da Lei 11.960/2009 e pelo INPC em relação ao período anterior. Dies a quo é a data em que cada parcela deveria ter sido paga, respeitados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em obediência a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, nos autos da ADIN 4.357/DF e o Resp. 1205946/SP.

7- Os Juros moratórios devem incidir a partir da citação da Fazenda Pública, sendo utilizados os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança. Inteligência do art. 219 do CPC e art. 1º-F da Lei 9.494/97 modificada pela Lei 11.960, de 29/06/2009; 8- Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos. Negado provimento ao apelo de Graça Helena Moura Feio e dado parcial provimento ao Reexame Necessário e ao Recurso do Estado.”

(2016.04502842-45, 167.307, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-11-30)

Ocorre que, em novo julgamento sobre a matéria, verifico que a norma que regulamentava a matéria foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
da ADI n.º 6321/PA, o que obsta sua aplicação ao proferir novo julgamento sobre a matéria, ensejando a improcedência do pedido, tendo em vista que, em decorrência da rescisão proferida, não há mais base legal para a procedência do pedido de recebimento do adicional de interiorização, a partir da rescisão do julgamento anterior e do
julgamento
da ADI n.º 6321/PA, ressalvados os casos abrangidos pela modulação proferida, o que não ocorre na espécie.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da rescisória, para desconstituição da decisão judicial rescindenda, e, em novo julgamento da matéria, julgar improcedente os pedidos da inicial do processo original, face o julgamento
da ADI n.º 6321/PA
, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/08/2024